Tribunal: TJDFT
Processo: 0764420-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando aà reforma da sentença absolutória e a consequente condenação do réu, denunciado por crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: se é possível reformar a sentença absolutória para condenar o réu, diante da dúvida quanto à dinâmica dos fatos e a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o juízo sentenciante fundamenta a absolvição na ausência de certeza quanto à dinâmica delitiva, tendo em vista que o depoimento da vítima, colhido em juízo, gera dúvida sobre quem iniciou as agressões, inviabilizando a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação, mantem-se a absolvição.

4. Se a palavra da vítima, que tem especial relevância em crimes de violência doméstica, apresenta elementos contraditórios e incertos, inviável a condenação do réu.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no caso apresentado.